Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735159-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO DAMASCENO CRUZ AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Humberto Damasceno Cruz em face da r. decisão (ID 50461976) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida em desfavor de Ford Motor Company Brasil Ltda, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do autor. A autora não se enquadra nesta situação, haja vista seu comprovante de rendimentos, no valor de R$6500,00, superiores, em muito, à renda nacional. A negativa da montadora aponta ausência de garantia da peça. Não havendo elemento objetivo a indicar a garantia de 10 anos apontada inicialmente pelo autor. Necessário esclarecer o preço atribuído ao veiculo, já que a tabela FIPE indica o modelo 2015 ao valor médio de $ 56.689,00. E o modelo 2016 ao valor médio de R$ 63.198,00. Demais disso na compra em maio de 2022 o preço indicado foi de R$66.990,00. Assim, emende-se a inicial para, no prazo de 15 dias. a) Recolha-se as custas, ante o indeferimento da gratuidade de justiça b) Demonstrar a partir de documento a existência de garantia de 10 anos indicada na petição inicial. c)Esclarecer o preço atribuído ao veículo, ou modificá-lo.” Nas razões recursais (ID 50461974), o Agravante afirma, em síntese, que não possui capacidade financeira para arcar com as custas iniciais e os honorários advocatícios do processo sem prejudicar a própria subsistência. Aduz que aufere renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários mínimos, no total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), inferior, portanto, ao critério objetivo adotado pela Defensoria Pública. Ante a insuficiência das informações apresentadas, foi intimado para que, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, complementasse a documentação com, ao menos, comprovante de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. (ID 50506551). Os autos foram instruídos apenas com as declarações de Imposto de Renda dos exercícios de 2023 e 2022 (IDs 51098887 e 51098888), e com extratos de movimentação bancária do Banco Inter e do Banco Itaú (IDs 51098889 e 51098890). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, o contracheque juntado pelo Autor/Agravante (ID 166576696 na origem), relativo ao mês de abril de 2023, demonstra que ele aufere vencimentos brutos de R$ 6.515,00 (seis mil, quinhentos e quinze reais) e líquidos de R$ 5.776,73 (cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), o que alega autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois o último valor descrito não ultrapassa o equivalente a 5 (cinco) salários mínimos atuais. Cumpre esclarecer que não se desconhece que a adoção de critérios objetivos para aferição dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça apresenta controvérsias. Registre-se que, em 20/12/2022, houve a afetação, pelo c. STJ, da matéria relativa à suficiência da adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça – REsp no 1.988.687/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1178) –, estando o mérito ainda pendente de julgamento. Contudo, de acordo com a Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, de 24/6/2015, considera-se hipossuficiente quem recebe renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, confira-se: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.” O Réu/Apelante, portanto, não se insere no critério objetivo por ele apontado, pois sua remuneração bruta é bem próxima dessa divisa. Assim, é razoável que demonstre a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Todavia, desse ônus não se desincumbiu. Acrescente-se constar nos extratos bancários intensas transferências via PIX de valores recorrentes e variados, de pessoas diversas, conforme se extrai do ID 51098889- páginas 19 a 25, cuja origem o Recorrente não se preocupou em esclarecer e que também aumentam sua renda mensal, que sobeja, portanto, o critério de 5 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, a movimentação bancária do Autor/Agravante, aliada aos seus rendimentos, denotam que o padrão de vida ostentado por ele não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Réu/Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Réu/Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). A Secretaria deverá apor sigilo às declarações de Imposto de Renda (IDs 51098887 e 51098888) e aos extratos bancários (IDs 51098889 e 51098890). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator